Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716763-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES APELADO: FEDERACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE BRASILIA E ENTORNO - FEUBE, UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Requeridos, Alexandre Crispi Siqueira e Fabrícia Crispi Siqueira, em face da sentença (ID 36837498) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica, movida em desfavor dos Apelantes e de Upiara Empreendimentos e Participações S/A pela Apelada, Federação dos Estudantes Universitários de Brasília e Entorno - FEUBE, julgou procedentes os pedidos iniciais “para CONDENAR os réus ao pagamento da quantia de R$138.525,00 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), as quais deverão ser corrigidas monetariamente desde 10/10/2019 e acrescida de juros de 1% desde a citação.”. Interposta Apelação (ID 36837519) e protocolizadas as contrarrazões ao recurso (ID 36837530), os Recorrentes apresentam Atas de Assembleia Geral (IDs 37540689 a 37540696) que, segundo eles, foram obtidas na Junta Comercial do Distrito Federal e comprovam a efetiva retirada dos Apelantes, tanto da diretoria, quanto da sociedade empresária, em momento anterior ao negócio jurídico discutido nos autos. Afirmam que os documentos estavam inacessíveis, em razão da grande quantidade e dificuldades de acesso durante o período de isolamento e fechamento do comércio, razão pela qual juntaram à contestação apenas os documentos já salvos e que instruíram as defesas nas ações trabalhistas referenciadas no recurso. Sobre a juntada extemporânea de documentos, o art. 435 do CPC/15 dispõe: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelada/Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos referidos documentos juntados pelos Apelantes/Requeridos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator